Tribunal: TJSP
Processo: 1010930-64.2015.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NO QUADRIL ESQUERDO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL-CONCAUSAL, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

APELO

Ementa:
ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTA C. CÂMARA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NO QUADRIL ESQUERDO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL-CONCAUSAL, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

APELO AUTÁRQUICO ACOLHIDO PARA SE DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, CASSANDO-SE A TUTELA JURISDICIONAL OUTORGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO OFICIAL PREJUDICADO.